Tribunal: TJMT
Processo: 0002877-21.2015.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002877-21.2015.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CREUZA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 972.490.501-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO - CPF: 018.181.291-67 (ADVOGADO), MUNDIAL PRIME CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP - CNPJ: 19.341.253/0001-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEANDRO BORGES DE SOUZA SA - CPF: 039.112.451-06 (ADVOGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), SEONIR ANTONIO JORGE - CPF: 097.298.128-45 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CREUZA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 972.490.501-25 (APELADO), MUNDIAL PRIME CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP - CNPJ: 19.341.253/0001-57 (APELANTE), ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO - CPF: 018.181.291-67 (ADVOGADO), LEANDRO BORGES DE SOUZA SA - CPF: 039.112.451-06 (ADVOGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA MUNDIAL PRIME CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP E DESPROVEU O DA CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - ADESÃO À PLANO FAMILIAR - FALECIMENTO DO COMPANHEIRO DA CONTRATANTE - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO - ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA - ACOLHIDA - DEVER DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA CORRETORA PROVIDO - RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO.

Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a corretora de seguros é mera intermediária da venda do seguro, não possuindo nenhuma ingerência sobre a seguradora para eventuais pagamentos ou não das apólices contratadas, e, em assim sendo, torna-se parte ilegítima, diante da ocorrência de atos que estão fora de sua alçada de responsabilidade.

Ocorrendo a negativa indevida de pagamento da apólice de seguros, deve a seguradora ser condenada a pagar o efetivamente contratado a título de seguro.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações interpostos por ambas as rés
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
(id. 105956982 - Págs. 97 a 106) e
MUNDIAL PRIME SEGUROS LTDA.,
(id. 105956982 - Págs. 109 a 115), contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT que, nos autos da Ação de Cobrança n.º
0002877-21.2015.8.11.0028
, movida
por
CREUZA FRANCISCA DA SILVA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial; condenando as rés ao cumprimento da cobertura do seguro de vida no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento), contados ambos das datas das citações das requeridas, nos termos do artigo 405 do Código Civil; bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, apelante Capemisa Seguradora de Vida e Previdência defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
carece de urgente reforma a sentença proferida, uma vez que a apólice de seguros contratada pelo de cujus e apresentada pela parte recorrida não possui cobertura para Morte Natural, caso que se afigura nos autos, contemplando apenas eventos decorrentes de mortes acidentais
”.

Expõe que “
o Segurado veio à óbito em decorrência de “hemorragia intracraniana”, popularmente conhecida como AVC, e pretende equiparar o evento à Acidente Pessoal, quando o mesmo se trata de Doença
”, contudo, o seguro de acidentes pessoais, contratado pela autora, possui cobertura apenas para os infortúnios causados por acidente pessoal, o que não seria o caso dos autos, não podendo ser obrigada ao pagamento da indenização arbitrada.

A apelante Mundial Prime Seguros, ao apresentar o seu recurso, menciona que “
não cometeu defeito algum em sua prestação de serviço, pelo contrário, sempre se manteve congruente na sua incumbência
”.

Ademais, suscita ser parte ilegítima para figurar no polo passivo desta demanda, haja vista ser a corretora de seguros, possuindo apenas função intermediária, sendo a responsabilidade pelo sinistro inteiramente da seguradora Capemisa Seguradora de Vida e Previdência, pugnando seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, afastando a responsabilidade solidária arbitrada.

Em suas Contrarrazões ao Recurso de apelação, a apelada expõe que a corretora de seguros não cometeu nenhuma falha, aduzindo que não deve ser responsabilizada. Ao final, requer a autora seja negado provimento aos recursos interpostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Cobrança n.º 0002877-21.2015.8.11.0028, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial; condenando as rés ao cumprimento da cobertura do seguro de vida no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento), contados ambos das datas das citações das requeridas, nos termos do artigo 405 do Código Civil; bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Infere-se dos autos que em meados do mês de março de 2015, a autora aderiu ao Contrato por Adesão, à Rede de Afiliação da Mundial Card, contratando o plano light, conforme documentação anexa (id. 105956981 - Pág. 69).

Ocorre que, em 30 de julho de 2015, o companheiro da autora Gonçalo Vicente da Conceição foi a óbito, consoante certidão de óbito anexa (id. 105956981 - Pág. 8), em decorrência de acidente de trânsito.

Assim, em decorrência do infortúnio ocorrido, ingressou a autora com a presente demanda, requerendo o recebimento do respectivo prêmio referente ao seguro realizado.

Prefacialmente cumpre esclarecer que a corretora de seguros não possui responsabilidade no pagamento da indenização securitária pactuada entre segurado e seguradora, uma vez que age como mera intermediária na avença. Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO - VEÍCULO - ACIDENTE - CONTRATO DE SEGURO - ALEGAÇÃO (MÁ-PRESTAÇÃO) DE SERVIÇO - NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO - NÃO COBERTURA SECURITÁRIA - AUSÊNCIA DE CULPA DAS PRESTADORAS DE SERVIÇO - ÔNUS DA PROVA - ART. 333, II, DO CPC - RELAÇÃO DE CONSUMO - IMPROCEDENCIA DOS PEDIDOS - RECURSO IMPROVIDO. CONTRARAZÕES - AGRAVO RETIDO - PARCIAL PROVIMENTO, PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA DE SEGUROS. Cabe ao autor comprovar o alegado, conforme prevê o art. 333, II, do CPC, quando da distribuição do ônus probandi, caso contrário a improcedência é medida que se impõe.
A Corretora de Seguros não tem responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária pactuada entre segurado e seguradora, se age como mera intermediária na avença
. (TJMT - N.U 0002418-82.2005.8.11.0088, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2014, Publicado no DJE 17/02/2014)

Assim, em consonância com jurisprudência colacionada e conforme afirmado anteriormente, as corretoras de seguros são partes ilegítimas para figurarem no polo passivo da demanda, posto que atuam como intermediadoras do contrato entabulado entre segurada e seguradora, não concorrendo com esta, no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente com aquela.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova em favor da autora, previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

No que tange às alegações da seguradora apelante Capemisa Seguradora de Vida e Previdência de que “
o segurado veio à óbito em decorrência de “hemorragia intracraniana”, popularmente conhecida como AVC, e pretende equiparar o evento à acidente pessoal, quando o mesmo se trata de doença
”, esta não merece prosperar.

Apesar de constar na certidão de óbito que a causa da morte do
de cujus
foi hemorragia intracraniana, deixou a seguradora de comprovar que a origem enfermidade não se deu em decorrência de acidente de trânsito, conforme alegou a apelada em sua exordial.

Assim, não se desincumbiu a seguradora de seu ônus probatório, conforme disposto no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, já que não comprovou existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, qual seja, o óbito noticiado ter tido origem em causa natural.

Portanto, escorreita a sentença nesse ponto, ao exarar que não prevalece a negativa de cobertura do seguro com fundamento no fato de que a causa da morte foi hemorragia intracraniana, isso porque, “
na documentação apresentada na exordial não há qualquer menção ao termo “AVC”, se tratando de mera suposição da requerida, desprovida de qualquer indício médico
”.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela corretora Mundial Prime Seguros, considerando-a parte ilegítima a figurar no polo passivo desta desmanda; e NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela seguradora Capemisa Seguradora de Vida e Previdência, mantendo-se inalterados os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021